Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701436-83.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO PERSONALIZADA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação Anulatória, ajuizada pela Associação Brasiliense de Educação Personalizada em face do Distrito Federal, concedeu parcialmente a liminar, para determinar que o requerido, retorne os PA’s (129-02666/2015 e 129-000033-2018) para o momento em que foram proferidas as decisões alvo deste processo judicial, com a devida intimação pessoal do autor em ambos os feitos administrativos. Devidamente intimada a agravada apresentou contrarrazões (ID 14550662 p.1-5), onde arguiu a perda superveniente do presente agravo de instrumento, haja vista a prolação de sentença nos autos dos quais emerge a decisão agravada. Nos termos do despacho de ID 14604876, determinei a intimação do agravante, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença (ID 14550668), que julgo parcialmente procedentes os pedidos, e resolveu o processo com análise do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. O agravante se manifestou (ID 15016457), informando que irá interpor Recurso de Apelação, mas que possui interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. Com efeito, embora o recorrente tenha se manifestado pelo interesse no prosseguimento do presente recurso, o fato é que com a prolação da r. sentença nos autos de origem (0711373-97.2019.8.07.0018), não mais subsiste o interesse recursal do ora recorrente. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora